Tribunal: TJSP
Processo: 1001333-35.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS OPOSTOS À EXECUÇÃO – Instrumento particular de confissão, consolidação e renegociação de dívidas e outras avenças – Decreto de não conhecimento dos Embargos por intempestividade e rejeição quanto à alegação de bem de família – Embargante que afirma ser presumida a ausência de seu domicílio pelo acidente automobilístico que sofrera, deixando-o paraplégico - Protocolo por mera petição

Ementa:
EMBARGOS OPOSTOS À EXECUÇÃO – Instrumento particular de confissão, consolidação e renegociação de dívidas e outras avenças – Decreto de não conhecimento dos Embargos por intempestividade e rejeição quanto à alegação de bem de família – Embargante que afirma ser presumida a ausência de seu domicílio pelo acidente automobilístico que sofrera, deixando-o paraplégico - Protocolo por mera petição nos autos do feito executivo e, mesmo assim, quando já escoado há muito o prazo legal – AR assinado pelo recebedor sem qualquer oposição e/ou observação – Documentação médica juntada que ainda não se mostra contemporânea à data da citação realizada - Intempestividade confirmada - Bem de família – Imóvel dado em garantia - Exceção à impenhorabilidade – Artigo 3o da Lei 8009/90 – Ausência de provas no tocante à destinação afirmada - Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.